Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726509-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CADEMARTORI Z SOLUCOES LTDA AGRAVADO: B2U LIMITED, ANDRE LUIZ HORTA SANTOS PEREIRA, THIAGO HENRIQUE HORTA LOURENCO, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADRIANO CESAR ZANELLA, CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA., DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra provimento judicial que, em ação de conhecimento, determinou que o autor emendasse a petição inicial. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. As hipóteses em que se admite o agravo de instrumento estão elencadas no art. 1015 do CPC. Na origem, foi determinado ao autor que emendasse a petição inicial para excluir os réus André Horta, Thiago Horta e Adriano Zanella do polo passivo: “Cuida-se de ação ajuizada por CADEMARTORI Z SOLUCOES LTDA em face de B2U LIMITED e outros. Notícia que houve falha na prestação de serviços bancários prestados pelas requeridas, com desaparecimento de seus recursos financeiros geridos pelas rés. Sustenta a legitimidade passiva dos sócios da sociedade empresarial diante dos indícios de fraude, sustentada ainda pela eventual insolvência das requeridas. DECIDO No caso, a inicial deve ser emendada. Inicialmente, a mera insolvência empresarial, não enseja, por si só, o direcionamento da ação de conhecimento em desfavor dos sócios. Não há descrição de ato específico imputável aos sócios das empresas que pudesse ensejar a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, de modo que se mostra precipitada a indicação das pessoas físicas dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda, pois toda as transações bancárias realizadas pela autora se deram com B2U LIMITED, DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, pessoas jurídicas que detém autonomia patrimonial em relação aos seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil c/c o art. 795 do CPC. Somente após futura e eventual sentença condenatória é que este juízo deterá maiores condições em se averiguar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que será levado em consideração os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, até porque não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela para se reconhecer, sem o devido contraditório, a desconsideração da personalidade jurídica formulada. Além disso, THIAGO HORTA sequer seria sócio das empresas, de modo que sua legitimidade se justificaria pelo "envolvimento com André Luiz Horta Santos Pereira". Pelo exposto, emende-se para excluir ANDRE LUIZ HORTA SANTOS PEREIRA, THIAGO HENRIQUE HORTA LOURENCO e ADRIANO CESAR ZANELLA do polo passivo ante a ilegitimidade passiva em sede de processo de conhecimento. Para tanto, o autor deverá apresentar nova petição inicial na integra. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A emenda à inicial não se encontra entre os casos em que se admite o agravo de instrumento nem há demonstração de urgência que justifique o alargamento do rol taxativo previsto no art. 1015 do CPC. O pronunciamento judicial, apesar de conter o título de “decisão interlocutória”, não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Apesar da fundamentação exposta no provimento judicial, houve apenas determinação para que o autor emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento. Ainda que se discuta a existência de conteúdo decisório no provimento judicial agravado, verifico que o agravante cumpriu a determinação e excluiu os réus do polo passivo. A emenda à inicial apresentada pelo autor, com a exclusão dos réus do polo passivo, é ato incompatível com o direito de recorrer e configura preclusão lógica. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)